Tribunal: TJES
Processo: 5000033-60.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-60.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DEMUNER e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000033-60.2020.8.08.0015

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DEMUNER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES -

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. CONDUTOR EVENTUAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por
MARCOS ANTONIO DEMUNER
, que assim decidiu
“Assim, em face do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida SOMMA PLUS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação à referida demandada, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais tão somente para: 1 – CONDENAR a ré BANESTES SEGUROS S.A. na obrigação de fazer consistente em realizar a cobertura securitária do automóvel do autor, relativo ao sinistro objeto dos autos, adotando todos os procedimentos necessários para a efetiva reparação do veículo, ou, em caso de perda total (75% do valor da tabela Fipe do veículo quando do sinistro), o pagamento do valor do veículo, tudo restrito aos limites previstos na apólice, sob pena de aplicação de multa diária em sede de cumprimento de sentença. 2 – CONDENAR a ré na obrigação de fazer consistente em isentar o autor de pagar todas as diárias de pátio da empresa VITÓRIA REPARAÇÃO SERRA, realizando o seu pagamento diretamente com a referida empresa, uma vez que é a pessoa jurídica autorizada pela demandada para hospedagem de veículo sinistrado, tudo restrito aos limites previstos na apólice, sob pena de multa diária a ser aplicada em sede de cumprimento de sentença. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. Via reflexa, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 11669704), a recorrente informa que o condutor do veículo no momento do sinistro, Sr. Rudney, não poderia ser considerado como condutor eventual, mas sim habitual, o que gerou inconsistência com os dados constantes na apólice, motivo pelo qual a indenização é indevida.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 11669709).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. A questão central do recurso é verificar se, de fato, o Sr. RUDNEY GUEDES DEMUNER, filho do autor, era condutor habitual ou não do veículo GM/Onix Hatch LT 1.0, placa OYI1533, segurado junto à recorrente por meio da apólice nº 31.3.4355619 (ID 11669281).

Consta na referida apólice que o autor é o condutor habitual do veículo, sendo que a cobertura contratada não alcança menores de 25 anos. No caso em tela, conforme ID 11669635, o acidente se deu na data de 03/12/2019, na Av. Basílio da Gama, Chácara Parreiral, Serra/ES, sendo que o Sr. Rudney estava na condução do veículo GM/Onix.

À época dos fatos o Sr. Rudney contava com 27 anos, ou seja, idade superior àquela que isenta a cobertura pela apólice, sendo que durante seu depoimento pessoal (ID 11669700) o mesmo afirmou
“que utilizava o carro a pedido do pai para realizar o transporte de algumas peças; que tal procedimento ocorria 1 ou 2 vezes por mês; que tal eventualidade é desde 2019”
. Não foi produzido pela recorrente provas concretas de que o Sr. Rudney utilizava o carro frequentemente, conforme alegação em defesa, mais precisamente no ID 11669666 - Pág. 6. Lembro que tal ônus incumbia à requerida, por força do art. 373, II do CPC.

Assim, correta a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária, sendo que eventual perda total pelo valor total do veículo, nos termos da apólice, bem como a isenção de pagamento, pelo autor, das diárias do veículo junto à empresa VITÓRIA REPARAÇÃO SERRA, posto que a recusa no pagamento do seguro foi indevida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)